Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-18.2022.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001439-18.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AIRTON PATRIK DE ALMEIDA - CPF: 063.196.241-75 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001439-18.2022.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio de Leverger/MT

Recorrente(s):

Ativos S.A – Securitizadora de Créditos Financeiros

Airton Patrik de Almeida

Recorrido(s):

Ativos S.A – Securitizadora de Créditos Financeiros

Airton Patrik de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa que não comprova a origem do débito questionado e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”. Porém, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. (STJ - Súmula no 385).

Demonstrado nos autos que a existência de anotação preexistente legítima deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS, intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por Airton Patrik de Almeida, para:
(i)
declarar inexistentes os débitos discutidos nos autos; e,
(ii)
condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

O autor alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que desconhece a origem,
no valor de R$ 1.939,94, com data em 10/08/2020.

Todavia, a cessionária Reclamada, no momento oportuno, colacionou somente do Serasa, ausente a prova da origem da obrigação, qual seja, a relação jurídica entre a parte Autora e a cedente do débito.

Desta forma, cabia à empresa comprovar a origem do débito questionado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Entretanto, verifico que no histórico do SCPC, juntado aos autos na defesa, consta apontamento preexistente no nome do Autor na data em que fora incluído o débito discutido neste feito (20/05/2022), e que somente foi baixado em data posterior, conforme abaixo demonstrado:

Portanto, como acima demonstrado o débito foi incluído em data anterior e baixado em data posterior ao apontamento discutido neste feito. Assim, friso que na data da inclusão do débito ora discutido, já havia anotação em seu nome, qual não há comprovação de sua ilegalidade.

Desta forma, diante do acima exposto, entendo que é cabível a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Assim, devido à existência de negativação preexistente legítima aplica-se o Enunciado da Súmula acima mencionada, para excluir o valor da condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento
ao recurso da Reclamada e excluo a condenação a título de dano moral, e,
nego provimento ao recurso do Reclamante.
Condeno a Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – RelatoR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023